Tribunal: TJSP
Processo: 2281321-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Decisão que acolheu embargos de declaração opostos contra sentença de mérito. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Decisão que acolhe ou rejeita os embargos de declaração tem natureza integrativa da decisão embargada. Cabimento de apelação. Decisão mantida. Recurso desprovido.